Tribunal: TJES
Processo: 0019252-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019252-30.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

2. “
A
definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120364930, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021);

3. Verifica ausente prática de conduta abusiva ou ilegal, não há fundamento para a sanção administrativa aplicada pelo PROCON.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0019252-30.2014.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Estok Comércio e Representações S.A. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 102-103) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Estok Comércio e Representações S.A. e Spazio Vitória Comércio e Representações Ltda. contra o Município de Vitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulidade do processo administrativo n. 0032/2013, condenando o município ao ressarcimento do valor de R$ 14.290,23 (quatorze mil, duzentos e noventa reais e vinte e três centavos), devidamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros pelo índice da caderneta de poupança, desde a data do pagamento, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 106-113), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) a empresa foi regularmente autuada por estabelecer valor mínimo de pagamento parcelado pela modalidade de cartão de crédito; (b) a empresa não está obrigada a admitir o cartão de crédito como meio de pagamento, mas ao fazê-lo, não pode estabelecer limites mínimos de parcela, pois viola o inciso IV do art. 6º e inciso I do art. 39, ambos do CDC; (c) eventuais custos decorrentes de operação do cartão devem ser suportados pela empresa.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (fl. 115).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tri
bunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

No caso concreto, apura-se que o Procon de Vitória, em diligência de fiscalização em unidade das empresas, as autuou por verificaram exposição de publicidade interna com indicação de valor mínimo de parcela para pagamento em cartão de crédito, entendendo que respectiva conduta viola o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, no entanto, esta Câmara tem entendimento firme no sentido de que “
a
definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120364930, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. PAGAMENTO REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERALIDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, alega o recorrido que foi aplicada multa pelo agente fiscalizador através do auto de infração nº 968/2011, sob fundamento de atitude irregular consistente na cobrança de R$ 10,00 (dez reais) referente a parcela mínima para pagamento parcelado no cartão de crédito das bandeiras Visa e Mastercard. Todavia, reputa-se que o valor mínimo fixado não ensejaria vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, eis que inserido na liberalidade do credor. 2. Primordialmente, é indubitável dizer que a opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor, podendo este, escolher se efetuará o pagamento à vista ou de forma parcelada. 3. Entretanto, é notório que a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não vincula o fornecimento de um produto a outro produto, e também não impõe limites quantitativos ao consumidor. 4. Assim, estando os produtos disponíveis para o consumidor, para que tenha faculdade de comprar quantos produtos quiser, inclusive escolher a forma de pagamento, à vista ou de forma parcelada 5. Destarte, analisando os fatos narrados, verifica-se a inexistência de prática comercial abusiva por parte da apelada, devendo, portanto, ser reputada a multa aplicada como ilegal, mantendo a nulidade das decisões administrativas nos autos do processo administrativo nº 324/2011 e do auto de infração nº 968/2011. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0032981-60.2013.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROCON MUNICIPAL. SUPOSTA PRÁTICA LESIVA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, adentrar o mérito administrativo, não podendo rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe, tão somente, dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro de sua competência. 2. O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, de modo que a imposição de limites a utilização de outras formas de pagamento, como cartão de crédito, está circunscrita a critérios de conveniência do empresário. 3. Não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor, especialmente porque a mesma modalidade de venda (parcelamento por cartão de crédito) era oferecida tanto para os consumidores que desejavam comprar uma motocicleta nova quanto para aqueles que queriam usadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001402-60.2014.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2022)

Assim, ausente a configuração de conduta abusiva ou ilegal, não há fundamento para a sanção administrativa aplicada pelo PROCON, estando a sentença recorrida em conformidade com a jurisprudência do TJES.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.